Tribunal: STF
Processo: HC 71334
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
CORRUPÇÃO  ATIVA - ESPÉCIE.  O crime previsto no artigo
333 do Código Penal e de conduta, sendo despicienda, a existência, em
si, da vantagem.
              EXAME  DE INSANIDADE  MENTAL -  TÓXICO.  O exame faz-se
necessario  quando na  instrução  probatoria da  ação  penal exsurgem
duvidas a respeito da capacidade de autodeterminação do acusado. Isto
não  se  verifica,  mormente  quando  a  prova  revela  o  trafico de
entorpecentes em situações diversas.
              CONFISSAO  ESPONTANEA -  ATENUANTE -  CONFIGURAÇÃO. Não
configura confissão espontanea procedimento que, visando a demonstrar
o  simples consumo de tóxico, apenas alcanca a admissão do porte, não
se  estendendo  a  quantidade  encontrada  na  residência  do  réu. A
confissão  espontanea suficiente a ensejar a observancia da atenuante
e aquela que se revela quanto a imputação.